Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-44.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES APRESENTADOS APENAS EM SEDE DE RECURSO INOVAÇÃO RECURSAL. DESENTENDIMENTO POLÍTICO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA VIOLAÇÃO DO BEM TUTELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de reparação por danos morais, em que o autor alega ter sido membro da Igreja Ministério da Fé, “de propriedade do requerido no período de setembro de 2015 à 30 de agosto de 2021.” Afirma que o requerido assumiu a presidência do PTB, no DF, em 17/5/2021, oportunidade em que convidou o autor a assumir o cargo de Presidente da JTCC (Juventude Trabalhista Cristã Conservadora) do DF, porém, em 04/8/2021, o autor foi vítima de lesão corporal grave por membro da citada igreja, tendo o réu defendido o agressor e expulsado o autor da organização religiosa e do partido. Assevera que “a ‘igreja’ Ministério da Fé, como empresa que é, possui dono, ou seja, o demandado, e este, como de praxe, silencia todos os dissidentes que se opõe a suas diretrizes e orientações, expulsando-os, calando-os, promovendo verdadeiro cancelamento de reputação” (ID 49672817 - Pág. 3), todavia, o mesmo comportamento não pode ser aceito em um partido político, razão pela qual foi solicitado ao réu que reintegrasse o autor, o que foi negado por ele. Aduz que no período em que isso ocorreu, tentava se candidatar a deputado federal pelo PTB, todavia o réu causou tantas desavenças no partido o que acarretou a inviabilidade do seu projeto pessoal. Assevera ter sido excluído e bloqueado nos grupos de aplicativos de mensagens e de mídias sociais, além de ter manchado sua reputação perante deputados do PTB por meio de ligações telefônicas. Defende, ainda, que o réu violou regras estatutárias do partido ao destituí-lo de seu cargo sem o devido processo disciplinar e que todo esse contexto ofendeu sua dignidade e honra, motivo pelo qual faz jus á reparação pelo dano moral sofrido no valor de R$ 30.000,00.

2. Em sua contestação, alega o réu alega ausência de provas quanto às alegações de que não há provas de que: o autor era advogado da igreja, participou da campanha política da irmã do réu; que o réu o convidou para assumir o cargo de presidente da Juventude Trabalhista Cristã Conservadora (haveria prova apenas de que ocupou o cargo de presidente distrital da Juventude Trabalhista Cristã Conservadora entre maio/2021 a novembro/2021); que o réu esteja vinculado de qualquer modo à lesão sofrida pelo autor em via pública (processo 0707355-65.2021.8.07.0017). Aduz que o autor se ofendeu com sua exclusão de grupos de whatsapp, o qual não tem caráter oficial, além de nunca ter postado qualquer ofensa ao autor. Reitera ausência de provas de que o autor tenha sido “excluído de participação de sua fé religiosa e ou do vínculo político partidário” (ID 49672846 - Pág. 3). Assevera que o requerente busca auferir vantagem indevida, porquanto não demonstrou violação de seus direitos da personalidade, impugna os documentos e pede a improcedência dos pedidos.

3. Em réplica (ID 49672847), o autor afirma que o réu não comprovou suas alegações e que deixou de infirmar os documentos apresentados. Reitera que “não há dúvidas que o requerido perseguiu o requerente por se manifestar no STF contrário a prisão do Sr. Roberto Jesserfon, assim como, acabou por excluir-me dos grupos de whatsapp, me substituir nas minhas funções e cercear-me o acesso as páginas institucionais do diretório distrital da legenda”. Repisa que “o postulava concorrer ao cargo de Deputado Federal, o que acabou por acontecer através da legenda do partido União Brasil, tendo um pífio desempenho” e que “apenas não citar nada em contrário não é suficiente, sendo necessário que se transmita os reais motivos para a exclusão de um membro do diretório ao contexto político que estão inseridos, até mesmo para se evitar conjecturas falsas”.

4. O pedido foi julgado improcedente (ID 49673090), razão pela qual recorreu o autor. Em suas razões recursais (ID 49673091), o recorrente alega litigância de má-fé e falso testemunho, sob argumento de que a testemunha Maurício “é membro da igreja, amigo íntimo da parte demandada, atua como advogado do Sr. Fadi”. Afirma que “o depoente disse desconhecer qualquer ação patrocinada pela Dra. Lorena em favor do Sr. Fadi, ora recorrido, incorrendo em flagrante mentira”. Aduz demonstrada a relação íntima da testemunha Maurício com o réu e que teria havido crime de falso testemunho. Assevera que o magistrado sentenciante deixou de valorar as provas juntadas sob argumento de que o dano sofrido decorreu não apenas de sua exclusão de grupo de mensagens, mas também de violação de regra estatutária ao excluir o autor da executiva distrital, o que gerou consequências políticas para o réu. Reitera que teve sua carreira política prejudica pelo imbróglio. Afirma que, após a prolação da sentença, o réu debochou do recorrente “sem citar nome, falou dos fatos debatidos neste processo” (ID 49673091 - Pág. 8). Alega ter havido abuso de direito do réu ao excluir o autor da estrutura partidária, prejudicando suas aspirações políticas, e reitera o pedido de indenização por danos morais.

5. Inicialmente, deixo de conhecer da alegação recursal de “continuidade dos danos morais” (deboche do réu a respeito da sentença de improcedência durante culto na igreja), assim como dos demais documentos acostados ao recurso inominado, por não se referirem a fato novo ou desconhecidos no momento do ajuizamento da ação, tratando-se, pois, de inovação recursal.

6. Outra questão processual trazida pela via do Recurso é a alegação de a testemunha de nome Maurício Fernandes possui amizade intima com o réu e de que teria faltado com a verdade. É próprio do juízo a livre formação de seu convencimento, amparado nos elementos de prova produzidos nos autos. As meras ilações genéricas não são suficientes para afastar a higidez de depoimento prestado por testemunha devidamente compromissada e oportunamente contraditada. Inclusive, foi oportunizado ao autor, durante a audiência e no momento em que contraditou a testemunha Maurício, a juntada dos documentos que ele considerasse pertinentes a demonstrar suas alegações de amizade íntima entre as partes, todavia, declinou (ID 49673088). Ademais, verifica-se que o depoimento da testemunha Mauricio não foi utilizado como fundamento pelo magistrado sentenciante para reconhecer a improcedência dos pedidos. Por esta razão mantenho a rejeição da contradita. De qualquer sorte, em razão do pedido do Recorrente para o reconhecimento de falso testemunho proferido por Maurício Fernandes proponho o encaminhamento de cópias do depoimento pessoal, juntamente com a documentação apresentada pelo autor em réplica, ao Ministério Público do DF para apuração de eventual crime na conduta da testemunha em referência.

7. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

8. No caso, como reconhecido pelo próprio autor, o autor e o réu, integrantes do PTB no DF e da igreja Ministério da Fé, divergiram politicamente e o autor foi excluído dos grupos de aplicativos de mensagens do partido (ID 49672823) e das redes sociais. A testemunha Nayara dos Passos confirmou que o autor foi removido do grupo de whatsapp e da executiva da juventude do PTB DF sem explicações, após poucos meses após integrar esses grupos, que o presidente nacional solicitou a reintegração do autor à executiva e, ante a recusa do réu, este foi afastado e, após um tempo e divergências políticas internas a presidência do partido no DF, toda a executiva foi alterada, pois “cada presidente levava seus apadrinhados políticos” (ID 49673083). Asseverou que o autor nunca respondeu a processos internos perante a comissão de ética do partido e que o réu se recusou a reintegrar o autor ao grupo de Whatsapp. Verifica-se, assim, a existência de divergência políticas entre as partes que culminaram no afastamento do autor de um cargo dentro do partido, todavia, não há prova nos autos de que ele foi desfiliado do PTB. Eventual inobservância pelo réu dos procedimentos para destituição do autor do cargo por este ocupado dentro do partido são questões que haveriam ser questionadas oportunamente para correção do ato apontado como arbitrário dentro da organização do Partido.

9. Assim, verifica-se que houve um imbróglio político interno no PTB, que gerou mudança nos seus dirigentes e, por conseguinte, nos membros da executiva distrital, o que ensejou a mudança de partido do autor, como este mesmo reconheceu, em sua inicial, in verbis: “Entretanto, em razão da instabilidade política, provocada sobretudo pela liminar alcançada pelo réu, o Sr. José Gomes veio a abrir mão da presidência do partido, cargo que ficou vago por longos dias, vindo a ser preenchido pelo Sr. Paulo Roriz, que trouxe seu grupo político e lhes deu preferência na hora de proclamar os candidatos do PTB na atual corrida eleitoral”. Dessarte, não é possível verificar nexo de causalidade entre as condutas do réu e a frustração do autor de ter se candidato a deputado distrital por outro partido, o que teria causado seu “desempenho insatisfatório” nas urnas.

10. Quanto à alegação de que o réu teria manchado a reputação do autor por meio de telefonemas para deputados do PTB, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11. Nesse toar, as provas colacionadas pelo autor não demonstram violação de direito da personalidade pelo réu, ofensa à sua honra ou constrangimento aptos a caracterizar dano moral em dimensão passível da indenização, motivo pelo qual não merece reparo a sentença recorrida.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

14. Encaminhe-se cópias do depoimento pessoal da testemunha Maurício Fernandes, juntamente com a documentação apresentada pelo autor em réplica, ao Ministério Público do DF para apuração de eventual crime na conduta da testemunha em referência.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.